Tribunal: TJSP
Processo: 2032736-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão de origem que determinou a penhora de percentual sobre os vencimentos líquidos do executado - Alegação do agravante de que a medida compromete sua subsistência e a de seu núcleo familiar - Prova documental robusta que demonstra a existência de múltiplos descontos obrigatórios em folha, obrigações alimentares, encargos financeiros e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão de origem que determinou a penhora de percentual sobre os vencimentos líquidos do executado - Alegação do agravante de que a medida compromete sua subsistência e a de seu núcleo familiar - Prova documental robusta que demonstra a existência de múltiplos descontos obrigatórios em folha, obrigações alimentares, encargos financeiros e despesas essenciais fixas que esgotam o valor efetivamente recebido - Extratos bancários que mostram ausência de recursos disponíveis, saldo negativo reiterado e utilização constante de limite de crédito - Situação de endividamento consolidado e inadimplência parcial que inviabiliza qualquer margem para cumprimento da ordem judicial, sem grave sacrifício pessoal - Impossibilidade de considerar o valor do salário como critério único e suficiente para autorizar a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC - Entendimento do C. STJ que condiciona a flexibilização da norma à demonstração concreta de que a constrição não afetará o mínimo existencial - Ausência de circunstâncias excepcionais no caso concreto - Decisão agravada que se limitou à existência do crédito exequendo, sem realizar a necessária ponderação com os direitos fundamentais do executado - Decisão reformada - Recurso provido.